Tribunal: STF
Processo: ARE 1440880
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 190, p. 1): 



    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO. APA ANHATOMIRIM. DESFAZIMENTO E RECUPERAÇÃO. PRAD.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXII e XXIII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 212, p. 12-13):



    “O recorrente construiu em terreno que desde o ano de 2006 já se prestava a esses fins em região em que há loteamento consolidado, portando autorização para tanto e apresentando todos os projetos necessários (projetos de resíduos sólidos, de execução da edificação, de execução do sistema de tratamento de efluentes e arquitetônico), justamente por não se esquivar do seu dever seu preservar e proteger o meio ambiente. 



    Desde o momento da ocupação, na localidade já havia a construção de inúmeras residências, igreja e pousada, além de haver rede de abastecimento de água, de esgoto, distribuição de energia elétrica e iluminação pública; bem como recolhimento de resíduos sólidos urbanos. 



    Foi ignorado pelo Tribunal a quo a questão referente à localização do imóvel e a situação da região, ignorando portanto, a obrigação de, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais, observando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 279).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida decisão (eDOC 191, p. 6-10):



    “A ação de rito comum n. 5023856-28.2016.4.04.7200 foi proposta com o objetivo de ver declarada nulas sanções impostas pelo ICMBio. Já na ação civil pública n. 50204055820174047200, proposta pelo Ministério Público Federal, pretende-se a condenação do réu à recuperação da área degradada e que foi objeto de autuação pelo ICMBio. Em face disso, a análise a respeito da área e da ocorrência ou não de prática ilegal e consequentes danos e eventual dever de reparar serão analisados conjuntamente. 



    A Área de Proteção Ambiental de Anhatomirim constitui Unidade de Conservação de Uso Sustentável, consoante preconiza a Lei n. 9.985/00: 



    (...)



    O autor sustenta que só deu seguimento à obra depois de ter obtido parecer favorável para a construção emitido pela Diretoria do Meio Ambiente da Prefeitura de Governador Celso Ramos (Evento 35 - COMP10 da ACP). 



    Salienta, ainda, que o imóvel situa-se em "loteamento já consolidado, não fazendo parte de área de marinha, longe de córregos ou de áreas de APP, não possuindo quaisquer árvores ou vegetação nativa" (processo 50238562820164047200 - Evento 1 - INIC1, p. 2/3). 



    Pela documentação acostada aos autos, constata-se que os elementos levados em consideração pelos analistas do órgão ambiental confrontam com o exame de viabilidade feito pela Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos. Essa última (no PARECER16, p. 2, do processo 50238562820164047200), com base nos documentos ofertada pelo autor e alegando, entre outras coisas, que havia distanciamento de mais de 60 metros do Rio, Antenor e que a vegetação não necessitava de autorização para corte, emitiu parecer favorável para a construção da residência. 



    Todavia, as sanções impostas pelo ICMBio tiveram como fundamento a infringência às normas de ocupação constantes do plano de manejo da APA do Anhatomirim, nada teve a ver com se tratar de área de marinha ou de preservação permanente; nem se cogitou de tais restrições nos autos de infração. 



    Por isso, não se sustenta o fato de estar longe da margem do rio utilizada pelo autor, e corroborada pelo órgão municipal ao confirmar a viabilidade de construção na área. Se há normas ambientais mais restritivas envolvendo área de proteção ambiental, deve-se respeitá-las, inclusive o órgão municipal que faz a análise de viabilidade das construções.



    (...)



    Além disso, diferentemente do sustentado pelo autor, e como afirmado pelo perito (Evento 130 - LAUDO1, p. 18) o local não abriga loteamento regular; trata-se de fracionamento e ocupação do solo unilateral, sem qualquer ingerência ou autorização do Poder Público, conforme exige a Lei n. 6.766/79. 



    Por final, não há como se aplicar o Princípio da Proporcionalidade ou Razoabilidade, sob pena de estimular a proliferação de construções irregulares em áreas destinadas à preservação ambiental, inviabilizando-se o direito ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à qualidade de vida das futuras gerações. Não é razoável desrespeitar a legislação ambiental, prejudicando-se a qualidade de vida das futuras gerações, notadamente quando o infrator foi autuado e teve a obra embargada, e mesmo assim deu continuidade à construção sem ao menos aguardar o desfecho da sanção administrativa imposta pelo órgão ambiental.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 868.838-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.4.2015). 



    “DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 869.954-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.5.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente